Tribunal: TJMT
Processo: 1019845-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019845-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), LAURO ROSA BUENO - CPF: 025.729.391-42 (AGRAVANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: LAURO ROSA BUENO, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

AGRAVO EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PETIÇÃO INICIAL POR SE REVELAR COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE AUTORIZEM A RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inconcebível o manejo do habeas corpus em substituição ao recurso de agravo em execução que
foi interposto e está em regular processamento. Não se pode vulgarizar o remédio constitucional do habeas corpus, como se fosse a solução para todos os males.

O fato de o paciente ter sido ouvido no procedimento administrativo disciplinar antes das testemunhas não constitui nulidade absoluta (nem mesmo no procedimento judicial), sendo passível de reconhecimento apenas quando arguida oportunamente e demonstrado o prejuízo (STJ, AgRg no AREsp 1781483/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021).

Assim como nas hipóteses de citação no procedimento comum ordinário (art. 396-A, § 2o, CPP), citado o paciente no PAD, este permaneceu inerte, razão porque os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (id 107822991, pág. 61), inexistindo nulidade neste aspecto, tampouco demonstração de prejuízo.

Havendo defesa técnica no procedimento administrativo disciplinar, é desnecessária nova manifestação da defesa antes da homologação do seu resultado pelo juízo, consoante tem compreendido o STJ (AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021 e HC 394.392/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017).

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1019845-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURO ROSA BUENO, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo regimental interposto por
Lauro Rosa Bueno
em face da decisão monocrática ID 108438966, em cujo teor indeferi a petição inicial do habeas corpus n. 1019845-86.2021.8.11.0000, pelos fundamentos lançados na decisão agravada.

Nas razões do agravo (ID 109001467), o agravante reitera os termos da petição inicial do habeas corpus, sustentando haver coação ilegal no procedimento administrativo que reconheceu a ocorrência de falta grave pelo agravante e, ainda, defendendo o cabimento do habeas corpus substitutivo de recurso.

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, apontando a falta de dialeticidade recursal e, ainda, a improcedência das razões (ID 110834475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: LAURO ROSA BUENO, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Ao analisar o Habeas Corpus n. 1019845-86.2021.8.11.0000, indeferi liminarmente a petição inicial, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lauro Rosa Bueno
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente cumpre a pena unificada de 53 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. Aduz em que 2.3.2017 o magistrado acoimado coator homologou procedimento administrativo disciplinar (PAD) movido pelo reeducando na unidade prisional e, por consequência, alterou a data-base para 8.6.2016.

Sustenta-se, no entanto, que o procedimento administrativo disciplinar não observou o rito do art. 400 do CPP c/c art. 17, § 3o, do Decreto Estadual n. 1899/2013, tampouco houve manifestação defensiva prévia à homologação. Verbera que foi postulada a reconsideração da decisão judicial, o que restou indeferido.

Assim, defendendo a possibilidade de manejo de habeas corpus substitutivo de agravo em execução, argumenta haver coação ilegal, ante a suposta nulidade do procedimento administrativo disciplinar, como também da decisão homologatória, por não ter ouvido previamente a defesa.

É o essencial.

É inconcebível o manejo do habeas corpus em substituição ao recurso de agravo em execução, porquanto não se pode vulgarizar o remédio constitucional do habeas corpus, como se fosse a solução para todos os males.

Assim, é preciso ter coerência, racionalidade e respeito às regras processuais, para que não seja vulgarizada um instrumento jurídico tão importante como o habeas corpus.

De todo modo, ressalte-se ainda que não há flagrante ilegalidade que justifique eventual concessão de ordem de habeas corpus de ofício.

O fato de o paciente ter sido ouvido no procedimento administrativo disciplinar antes das testemunhas não constitui nulidade absoluta (nem mesmo no procedimento judicial), sendo passível de reconhecimento apenas quando arguida oportunamente e demonstrado o prejuízo (STJ, AgRg no AREsp 1781483/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021).

Outrossim, assim como nas hipóteses de citação no procedimento comum ordinário (art. 396-A, § 2o, CPP), citado o paciente no PAD, este permaneceu inerte, razão porque os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (id 107822991, pág. 61), inexistindo nulidade neste aspecto, tampouco demonstração de prejuízo.

Assim, a Defensoria Pública exerceu a defesa do paciente no PAD, ofertando defesa preliminar, acompanhando o seu interrogatório e apresentando as alegações finais (id. 107822991 – págs. 63-75).

Por fim, havendo defesa técnica no procedimento administrativo disciplinar, é desnecessária nova manifestação da defesa antes da homologação do seu resultado pelo juízo, consoante tem compreendido o STJ (AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021 e HC 394.392/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017).

Em suma, além de não ser cabível o habeas corpus substitutivo, não há flagrante ilegalidade que justifique eventual implementação de habeas corpus de ofício.

Por tais razões,
indefiro a petição inicial
, extinguindo o feito, sem análise de mérito.

Nas razões do agravo regimental não há argumentos que justifiquem a reconsideração dos motivos que levaram ao indeferimento da petição inicial.

Em sendo assim, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e, por consequência,
nego
provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021